Tribunal: TJSP
Processo: 1031487-25.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO EM TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra sentença de parcial procedência da ação indenizatória por danos materiais e morais, relativa a atraso em transporte aéreo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autor pede o aumento da indenização por danos morais a R$ 12.000,00, em virtude de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO EM TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra sentença de parcial procedência da ação indenizatória por danos materiais e morais, relativa a atraso em transporte aéreo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autor pede o aumento da indenização por danos morais a R$ 12.000,00, em virtude de atraso superior a 24 horas em relação ao itinerário contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Valor arbitrado em R$ 4.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso, ausente comprovação de maiores transtornos além do próprio atraso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018.